Tribunal: TJES
Processo: 5005871-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005871-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: FRANK MOTA RIBEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASTREINTES. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. 5 (CINCO) DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor e segundo o seu grau de resistência” (REsp 1528070/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018, STJ).

2.
Não constatada desrazoabilidade na sanção, que foi fixada em valor plenamente compatível ao financiamento do veículo sobretudo ao se considerar cuidar-se de obrigação imposta a instituição financeira cujo elevado porte econômico é notório.

3.
Este egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em caso de revogação da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão, o prazo para a devolução do veículo deve ser compatível ao de sua retomada.

4.
Em razão da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e a consequente paridade de armas, revela-se necessário a dilação do prazo de cumprimento da decisão agravada, uma vez que fixado em 48 (quarenta e oito) horas, ou seja, em intervalo temporal menor do que o avençado para a devolução do veículo, qual seja 5 (cinco) dias.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar o prazo de restituição do veículo para 5 (cinco) dias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Aymor
é
Cr
é
dito, Financiamento
e
Investimento S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
movida em face de
Frank Mota Ribeiro
, revogou a decisão anterior e determinou a devolução do veículo apreendido pelo banco, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma,
(i)
que deve ser concedida a dilação de prazo para a restituição da garantia fiduciária, não menor a 15 (quinze) dias, por ser impossível cumprir a medida em intervalo temporal inferior, e
(ii)
que as astreintes foram arbitradas em dissonância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, logo, devem ser reduzidas.

Em cognição sumária (id. 8426188), concedi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente para alterar o prazo de restituição do veículo para 5 (cinco) dias, em conformidade com a jurisprudência sedimentada neste egrégio Tribunal de Justiça.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço d
o agravo
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos que, em 23/05/2022, as partes litigantes celebraram contrato de financiamento no valor total de R$ 23.015,93 (vinte e três mil, quinze reais e noventa e três centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 884,16 (oitocentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), com vencimento da última em 23/05/2026 (id 23590004), para possibilitar a aquisição de um veículo, sendo ele garantia fiduciária do negócio entabulado.

Nesse viés, a instituição de crédito aduziu que o recorrido falhou em cumprir suas obrigações, vez que parou de pagar o montante a partir de 23/01/2023, o que a levou a ajuizar a ação de busca e apreensão em 04/11/2023, quando já vigorava a nova redação dos arts. 2º, § 2º, e 3º,
caput
, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043/2014, motivo pelo qual o magistrado
a quo
determinou a busca e apreensão do veículo pela decisão de id 31572840.

Posteriormente, na decisão de id 41252132, que está sendo impugnada neste agravo, o juízo
a quo
revogou a liminar,
diante do adimplemento da obrigação (
conforme
comprovante
de pagamento anexo –
id
40383529
)
,
e determinou a devolução do veículo
ao
agravad
o

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de multa diária
de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.

Em que pese o inconformismo da pessoa jurídica agravante, constato, a princípio, que
a multa cominatória
deve ser mantida em desfavor do banco
recorrente
, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Nessa linha, ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
1
que “
a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
.

Portanto, a finalidade das astreintes é exclusivamente conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial, não sendo o seu escopo indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em
comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor
e segundo o seu grau de resistência.
” (REsp 1528070/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018, STJ).

Na hipótese, como brevemente relatado, o juízo
a quo
fixou a multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso,
valor plenamente compatível ao
financiamento do veículo
(R$23.429,00), bem como ao valor do automóvel em si (R$ 32.900,00 – id 23590015),
não havendo que se cogitar em desarrazoabilidade
da sanção
, sobretudo ao se considerar cuidar-se de obrigação imposta a instituição financeira cujo elevado porte econômico é notório.

Outrossim, não se há de cogitar em enriquecimento desmedido de uma das partes, uma vez que o magistrado
a

quo
, de maneira diligente, já fixou o limite do valor das astreintes em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia inferior ao valor do bem, que somente será alcançada caso o agravante demore 60 (sessenta) dias para cumprir a determinação judicial, o que certamente decorrerá de sua manifesta e inaceitável desídia –, montante que, a meu ver, serve como estímulo ao cumprimento da obrigação imposta.

Após ser notificada do conteúdo da decisão objurgada, a instituição financeira passou a ter o encargo de cumprir a simplória obrigação de fazer que lhe foi imposta, de modo que eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da instituição financeira recorrente, não havendo que falar em violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

De outra face,
assiste
razão
a
o agravante quanto ao prazo estabelecido para cumprimento da decisão,
ao menos
parcialmente
.

Em sua peça recursal, o recorrente sustenta que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido para a restituição da garantia fiduciária é exíguo, sendo impossível de ser cumprido. Assim, pleiteia pela sua dilatação para 15 (quinze) dias.

Quanto ao tema, este egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento que, em caso de revogação da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão,
o prazo para a devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/69 – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO RÉU – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – AUMENTO DO PRAZO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA –. [...] 2. O pagamento da integralidade da dívida pendente caracteriza reconhecimento da procedência do pedido por parte do réu da ação de busca e apreensão. 3. Seguindo entendimento firmado neste eg. TJES,
“
o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada,
de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora”
. [...] 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, AC n. 5005064-11.2023.8.08.0030, Rel.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Julg.: 19/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-14.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DIRCEU BARROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil,
o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada
, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora. [...] (TJES, AI n. 5000343-14.2020.8.08.0000, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Julg.: 27/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. 5 (CINCO) DIAS. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando caso similar ao que aprecia este e. TJES reconheceu que “Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil,
o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada
, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora.”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Data 27.10.2020) [...] 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC n. 5011057-69.2022.8.08.0030, Rel. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Julg.: 09/02/2024)

No caso em concreto, o magistrado determinou o prazo de 5 (cinco) dias para a busca e apreensão do veículo, como garantia fiduciária, mas concedeu apenas 48 (quarenta e oito) horas para a restituição da mesma ao devedor.

Com efeito, entendo que
o prazo fixado na decisão objurgada
é incompatível ao
concedido
para a busca e apreensão,
devendo também ser fixado em 5 (cinco) dias, e não em 15 (quinze) dias como pleiteado pelo recorrente
, sendo intervalo de tempo suficiente para o cumprimento da determinação judicial.

Assim, em razão da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e a consequente paridade de armas, revela-se necessário a dilação do prazo de cumprimento da decisão agravada, uma vez que fixado em 48 (quarenta e oito) horas, ou seja, em intervalo temporal menor do que o avençado para a devolução do veículo, qual seja 5 (cinco) dias.

Por tais razões,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, alterar o prazo de restituição do veículo para 5 (cinco) dias, em conformidade com a jurisprudência sedimentada neste egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.